Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005806-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HM SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 21.839.474/0001-00 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005806-46.2019.8.11.0003

APELANTE: HM SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - EPP

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM A AVALIAÇÃO TÉCNICA – COMUNICAÇÃO AO AUTOR – HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA – AUMENTO APÓS SANADA A IRREGULARIDADE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 129 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – COBRANÇA DEVIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

E não cabe sua responsabilização civil se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005806-46.2019.8.11.0003

APELANTE: HM SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - EPP

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que não há prova da arguida legalidade da emissão das faturas,
“assim, o que se tem nos autos é a confissão expressa de que o registro foi feito indevidamente pelo Apelado”.

Sustenta que é obrigação da requerida
“aferir mês a mês, através de seu sistema qualquer alteração exorbitante de valor constatado no momento de verificação de consumo mensal do consumidor, ou seja, torna-se ilegal o ato unilateral praticado para promover uma recuperação de consumo totalizando 32 meses, como ocorreu”
, situação que impediria o exercício do direito de defesa.

Alega que na Carta ao Cliente consta o período apurado e o método adotado para a revisão, mas não a especificação do “
critério utilizado para identificar o período de duração da suposta irregularidade”
.

Assinala que a avaliação por simples média aritmética gerou a cobrança de valores exorbitantes e que é evidente a ilicitude do procedimento, pois as imagens anexadas não demonstram que houve ligação direta na rede.

Ressalta que o laudo não contém o código do modelo do medidor teoricamente encontrado e que estaria em divergência com aquele cadastrado na concessionária.

Afirma ainda que o argumento de
“engrenagem do registrador trocada”
não está comprovado, e que não foi observado o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Por fim, diz que a cobrança indevida e
“demais transtornos”
causados

autorizam a reparação por danos morais.

Contrarrazões no Id n. 82056602.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005806-46.2019.8.11.0003

APELANTE: HM SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - EPP

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por supostos débitos de R$7.970,40 e R$78.285,64 relativos a recuperação de consumo apurada pela apelada de modo irregular e unilateral. Busca a declaração de inexistência da dívida e danos morais.

A Ação foi julgada improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, decisão da qual, aliás, não recorreu.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

No caso concreto, a própria apelante juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o Comunicado de Substituição do Medidor, os registros fotográficos, o laudo do INMETRO e a Carta ao Cliente.

No TOI, elaborado em 6-11-2018, consta assinatura do acompanhante na primeira página, em que está registrada a
“troca do medidor para aferição”
. O fato de não ter sido aposta na segunda página não retira a eficácia do documento porque, primeiro, como o TOI foi apresentado pela apelante, pode-se inferir que o tenha recebido no ato da vistoria (Id n. 82056552, págs. 6 e 7).

De qualquer forma, nele está anotada a data da avaliação técnica (27-11-2018), a mesma constante no Comunicado de Substituição de Medidor, documento este devidamente assinado pela pessoa que participou da inspeção (Id n. 82056552, pág. 8).

No laudo do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), vê-se o registro de violação dos lacres do aparelho, que foi reprovado sob a justificativa de que
“não está de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado”
, e de que foi “
constatado durante a realização do ensaio metrológico, que o modelo do medidor de energia elétrica apresentado diverge do que consta no cadastro da Energisa. Modelo cadastrado: E34A. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada”.
(Id n. 82056552, pág. 13).

Na Carta ao Cliente, a apelante foi notificada a apresentar Recurso administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo e os critérios usados para o cálculo, o que, porém, não providenciou.

O Histórico de Consumo anexado à lide pela apelada, as providências que tomou e os registros fotográficos revelam a alteração no medidor de energia elétrica, pois, assim que sanado o problema, o consumo aumentou consideravelmente, como se verifica no Id n. 82056584.

Sobre a matéria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
ENERGIA
ELÉTRICA. CONSUMIDOR. MEDIDOR COM O DISCO TRANCADO, SEM REALIZAR LEITURA DO
CONSUMO
. IRREGULARIDADE CONSTATADA EM INSPEÇÃO REALIZADA PELA RÉ.
AUMENTO DE
CONSUMO
CONSTATADO. TROCA DO MEDIDOR SEM ACOMPANHAMENTO DA AUTORA OU DE TERCEIRO. IRREGULARIDADE QUE, TODAVIA, NÃO PODE GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA À AUTORA. RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO

ADMITIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, ANTE O
HISTÓRICO
DE
CONSUMO
CONSTANTE NAS FATURAS JUNTADAS, QUE DEMONSTRA A EFETIVA INEXISTÊNCIA DE FATURAMENTO NO PERÍODO DE IRREGULARIDADE
, QUE VAI DE AGOSTO A OUTUBRO/2018, TENDO SIDO SUBSTITUÍDO O APARELHO EM NOVEMBRO/2018. IRREGULARIDADE DO TOI, NO CASO DOS AUTOS, QUE É INSUFICIENTE A AFASTAR A COBRANÇA, POIS A AUTORA RECEBIA FATURAS SEM VALOR DE PAGAMENTO OU NO VALOR MÍNIMO, HÁ VÁRIOS MESES, SENDO EVIDENTE QUE ESTAVA CIENTE DE QUE NÃO PAGAVA DE FORMA CORRETA PELO
CONSUMO
. COBRANÇA MANTIDA. CÁLCULO DO PERÍODO DA IRREGULARIDADE CONFORME A MÉDIA DOS DOZE MESES POSTERIORES À TROCA DO APARELHO MEDIDOR, POIS MELHOR REFLETEM O
CONSUMO
DA UNIDADE. DÉBITO DESCONSTITUÍDO EM PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE VALOR A SER COBRADO MENSALMENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Recurso Cível n. 71009679192, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, julgado em 16-11-2020). (Sem destaque no original).

Diferentemente do que afirma a apelante, o documento acima em referência traz o período de
“meses a recuperar”
e, de modo expresso, o fundamento normativo de apuração da revisão de faturamento, qual seja, o artigo 130, inciso V, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (Id n. 82056552, pág. 1), que se coaduna com a legislação de regência. Confira-se:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição”.

E embora tenha consignado que a aferição por simples média aritmética resultou em valores exorbitantes, não apontou qual então seria o procedimento correto.

Quanto ao laudo não conter o código do modelo supostamente encontrado e que estaria em divergência com o cadastrado na concessionária, trata-se de informação sem potencialidade para desabonar a apuração realizada e a conclusão obtida.

Também não procede a arguição de ausência de prova da anotação no laudo a respeito da
“engrenagem do registrador trocada”
, já que a avaliação técnica é suficiente para essa finalidade.

Assim, ao contrário do que sustenta a apelante, a cobrança é legítima.

Aduz também que os
“transtornos sofridos”
ratificam o direito à indenização por danos morais.

Contudo, a apelada cumpriu as diretrizes legais de apuração de diferença de faturamento de consumo em razão de fraude no medidor, e a situação narrada na lide gerou mero aborrecimento, que não legitima a reparação.

Além do mais, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, era da autora o ônus de produzir prova do alegado abalo moral, uma vez que nesta hipótese não é presumido, pois trata-se de pessoa jurídica, não houve interrupção do serviço e tampouco inscrição imotivada em órgãos restritivos de crédito.

Por conseguinte, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na efetiva demonstração do dano, não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021